Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Consoante pacífico entendimento do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Enunciado no 598 da Súmula do STJ).
2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008.
3. Agravo de instrumento provido.